Tribunal: STJ
Processo: 0201259-33.2022.8.06.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991744 - CE (2025
/0261634-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SÃO BENEDITO AUTO-VIA LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: JARDEL LOPES GADELHA
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO AZZONI VIEIRA DA COSTA FILHO -
CE026794
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende ter impugnado especificamente todos os
fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52217536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6c331c72-f40e-45b0-9357-49b64538977c

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos
da decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência da
Súmula n. 83 do STJ e ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção
entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.072.074/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
23/6/2022;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.475.222/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
19/9/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52217536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6c331c72-f40e-45b0-9357-49b64538977c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52217536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6c331c72-f40e-45b0-9357-49b64538977c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991744 - CE (2025/0261634-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SÃO BENEDITO AUTO-VIA LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: JARDEL LOPES GADELHA
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO AZZONI VIEIRA DA COSTA FILHO
- CE026794
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende ter impugnado especificamente todos
os fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA51264116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:57
Código de Controle do Documento: e5d0f7b1-213b-420c-9e4b-911efa25f5d1

5. A parte agravante não impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
incidência da Súmula n. 83 do STJ e ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/6/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR,
28/10/2019
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
Documento eletrônico VDA51264116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:57
Código de Controle do Documento: e5d0f7b1-213b-420c-9e4b-911efa25f5d1

A parte agravante alega que o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, porquanto demonstrou que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a dedução do seguro
DPVAT sobre danos morais nas hipóteses do art. 3o, III, da Lei n. 6.194/1974,
apontando precedente e sustentando que o acórdão recorrido está em dissonância
essa orientação.
Sustenta que apontou violação do art. 1.022, I, do CPC, pois o Tribunal
de origem teria sido omisso ao não enfrentar, em embargos de declaração, a tese de
dedução do DPVAT sobre danos morais, apesar de a matéria ter sido devolvida e
devidamente fundamentada.
Afirma que o agravo em recurso especial atendeu ao princípio da
dialeticidade, pois este não exige que a impugnação utilize idêntica redação à da
decisão recorrida, mas sim que demonstre a efetiva discordância e as razões
jurídicas para a reforma.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada e acolhido o
mérito do recurso especial para que seja provido.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 374.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais,
cujo valor da causa foi fixado em R$ 11.243,00.
O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 83 e 7 do
STJ e na ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51264116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:57
Código de Controle do Documento: e5d0f7b1-213b-420c-9e4b-911efa25f5d1

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 83 do STJ e a ausência
de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Conforme exposto na decisão de fls. 355-356, a parte agravante não
contestou adequadamente a Súmula n. 83 do STJ e a ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC.
No que se refere ao art. 1.022 do CPC, observa-se que em momento
algum demonstrou de que modo o acórdão recorrido incorrera em obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não elucidando em que ponto a matéria não
fora enfrentada ou não fora suficientemente fundamentada.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-
se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre
a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Documento eletrônico VDA51264116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:57
Código de Controle do Documento: e5d0f7b1-213b-420c-9e4b-911efa25f5d1

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51264116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:57
Código de Controle do Documento: e5d0f7b1-213b-420c-9e4b-911efa25f5d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.744 / CE
Número Registro: 2025/0261634-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02012593320228060034 2012593320228060034
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÃO BENEDITO AUTO-VIA LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: JARDEL LOPES GADELHA
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO AZZONI VIEIRA DA COSTA FILHO - CE026794
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÃO BENEDITO AUTO-VIA LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: JARDEL LOPES GADELHA
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO AZZONI VIEIRA DA COSTA FILHO - CE026794
TERMO
Documento eletrônico VDA52209761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:51
Código de Controle do Documento: 08e2ec46-faa0-473e-88cd-015886a370cb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:51
Código de Controle do Documento: 08e2ec46-faa0-473e-88cd-015886a370cb